Tribunal: TJPA
Processo: 0801528-93.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801528-93.2024.8.14.0401

APELANTE: JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:
0801528-93.2024.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA.

A
DVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, II E VII, DO CP). TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E OUTRA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal. Conforme a denúncia, o apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca. A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório, refutando a tese de insuficiência de provas levantada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objetos e pelo Auto de Entrega. A autoria, por sua vez, é inconteste, extraída do conjunto probatório sólido e harmônico, com especial destaque para o depoimento da vítima.

4. A vítima, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou os fatos de forma segura e detalhada, descrevendo a abordagem do apelante e de seu comparsa, a grave ameaça exercida com uma faca e, de forma crucial,
reconheceu pessoalmente o apelante em juízo, sem qualquer hesitação, como o autor do crime
.

5. Em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos, como o reconhecimento pessoal, sendo apta a fundamentar a condenação.

6. A tese defensiva de que as testemunhas não presenciaram o fato não invalida a condenação, pois a prova principal é o depoimento direto da vítima, que sofreu a ação criminosa. A negativa de autoria do réu, por sua vez, mostra-se como tese isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. O magistrado sentenciante utilizou uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável, e a outra (emprego de arma branca) na terceira fase, como causa de aumento. Tal metodologia é plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A palavra firme e coerente da vítima, especialmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal em juízo, é prova suficiente para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo.

2.

Havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, é válida a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, como circunstância judicial, e da outra como majorante na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentado e sem que isso configure
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 68; art. 157, § 2º, II e VII. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/09/2023, DJe 21/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023; STJ, AgRg no HC 867.324/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023;
TJ-DF, Acórdão 1890546, 07056040320228170019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 11/07/2024, DJe 24/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, à pena de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 22136164).

Consta da denúncia que, em 22/01/2024, a vítima Luciano Campos Gonçalves Junior transitava em via pública quando foi abordada pelo denunciado, o qual, em concurso de pessoas com um indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida (ID 22136130).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões recursais (ID 22136179), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que as testemunhas não presenciaram os fatos e o réu negou a autoria. Requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 22136181), o Ministério Público de 1º grau refutou a tese defensiva, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 24198768).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2.
O MÉRITO – DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa cinge-se a uma única tese: a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, após análise detida dos autos, concluo que a tese não merece prosperar.

A
materialidade
do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objetos (ID 107393936 - Pág. 9) e pelo Auto de Entrega do bem à vítima (ID 107393936 - Pág. 10).

A
autoria
, de igual modo, restou inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido, especialmente pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O ponto fulcral que sela a sorte do recurso é o depoimento judicial da vítima,
Luciano Campos Gonçalves Junior
. Em audiência, a vítima narrou com firmeza e coerência a dinâmica delituosa. Declarou que foi abordado pelo apelante e por um comparsa ("seu parceiro"), e que o apelante, após retirar "uma faca da mochila", subtraiu seu aparelho celular.

Mais importante, ao ser colocada diante do réu em audiência, a vítima
o reconheceu, sem qualquer dúvida, como sendo o autor do delito
.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo prova de extrema valia para a elucidação dos fatos, mormente quando se mostra segura e coerente, como no caso em tela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso.
(STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) – Grifei.

Na mesma linha, os Tribunais de Justiça pátrios corroboram tal entendimento, como se vê em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
(
TJ-DF, Acórdão 1890546, 07056040320228170019, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 11/07/2024, DJe 24/07/2024
) – Grifei.

A alegação da defesa de que as testemunhas de acusação não presenciaram o roubo não tem o condão de macular o édito condenatório. A prova testemunhal não se resume a testemunhas oculares. No caso, os policiais militares foram ouvidos e seus depoimentos corroboram as circunstâncias da prisão e da recuperação do bem, servindo como elementos que se somam à prova principal, que é o relato firme e o reconhecimento efetuado pela vítima.

A negativa de autoria do apelante, portanto, resta isolada nos autos, tratando-se de mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, sendo incapaz de gerar a dúvida razoável que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025